Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. RETIRADA IRREGULAR DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO CONSOLIDADA DE FATO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Se o magistrado singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pelo recorrente quanto à eventual incompetência do juízo a quo, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nas demandas que envolvam direito de menor, notadamente naqueles relativos à guarda e responsabilidade e à adoção, a questão deve ser apreciada à luz do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. Ausente qualquer acordo judicial entre as partes, há que se restabelecer a situação consolidada de fato, não podendo prevalecer a retirada da criança de forma irregular do lar de referência materno, com possível ruptura unilateral de acordo previamente entabulado entre os genitores e sem o consentimento da mãe, em atenção ao equilíbrio emocional e ao melhor interesse da criança.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.